Tribunal: TJBA
Processo: 8008197-09.2021.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8008197-09.2021.8.05.0080

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

APELADO: CIMAR SUZART SILVA e outros

Advogado(s):JULIANA ALVES DE CERQUEIRA PAMPONET KUHN, BRUNO PAMPONET KUHN PEREIRA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. USUCAPIÃO ORDINÁRIA. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO PROPRIETÁRIO REGISTRAL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. NULIDADE PROCESSUAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Ministério Público do Estado da Bahia contra sentença que julgou procedente pedido de usucapião ordinária, reconhecendo aos apelados a propriedade de imóvel situado na Rua Minas Gerais, nº 497, Queimadinha, Feira de Santana/BA. A sentença foi prolatada sem a prévia intimação do Ministério Público e sem citação do proprietário registral do imóvel, ou de seus herdeiros, gerando questionamentos sobre a validade dos atos processuais e a necessidade de atuação ministerial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de citação do proprietário registral do imóvel usucapiendo compromete a validade da sentença; (ii) estabelecer se a falta de intimação do Ministério Público, em contexto de possível interesse público decorrente de desmembramento irregular e ausência de individualização registral, acarreta nulidade processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A citação do proprietário registral é requisito essencial à validade da ação de usucapião, sendo nula a sentença proferida sem a tentativa de sua prévia citação ou dos herdeiros, conforme jurisprudência consolidada dos tribunais pátrios.

4. A intervenção do Ministério Público é obrigatória quando há indícios de interesse público relevante, como nos casos envolvendo possível irregularidade urbanística, ausência de matrícula individualizada e dúvidas sobre a titularidade da área desmembrada.

5. A ausência de intimação do Ministério Público, quando obrigatória, acarreta a nulidade dos atos processuais posteriores, nos termos do art. 279, caput e §1º, do CPC.

6. A ausência de instrução probatória adequada, notadamente a falta de produção de provas orais, em casos de usucapião com controvérsias fáticas relevantes, configura cerceamento de defesa e compromete a segurança jurídica do julgamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 178, I, 231, II, 279 e 487, I; CC, art. 1.242; Lei nº 10.257/2001 (Estatuto da Cidade), art. 12, §1º.

Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, APL nº 0001302-28.2008.805.0080, Rel. Des. Silvia Zarif, j. 12.05.2020; TJ-SC, AC nº 0329842-49.2014.8.24.0023, Rel. Des. Stanley Braga, j. 03.11.2020; TJ-MG, AC nº 5008926-97.2020.8.13.0145, Rel. Des. José Eustáquio Lucas Pereira, j. 09.10.2024; TJ-SP, AC nº 1030624-33.2015.8.26.0602, Rel. Des. Angela Lopes, j. 16.11.2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº 8008197-09.2021.8.05.0080, em que figuram como apelante o
MINIST
É
RIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA
e como apelados
CIMAR SUZART SILVA
e
GLEIMA ALBERNAZ VANIN SUZART
.

Acordam

os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação cível, anulando a sentença de primeiro grau, para determinar o prosseguimento do feito no juízo de origem, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

01-237